Tribunal: CARF
Processo: 10280.006615/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESSUPOSTO. DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO. DCTF. ATÉ O TERCEIRO TRIMESTRE-CALENDÁRIO DE 2002.
Até o terceiro trimestre-calendário de 2002, o crédito presumido do IPI somente poderá ter seu ressarcimento requerido 6. SRF, bem como ser compensado, após a entrega, pela pessoa jurídica, do demonstrativo de crédito presumido como elemento integrante da DCTF do correspondente trimestre-calendário.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.006615/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.081 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
EXMAM EXPORTADORA DE MADEIRAS AMAZÔNICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESSUPOSTO. DEMONSTRATIVO
DE CRÉDITO PRESUMIDO. DCTF. ATÉ O TERCEIRO TRIMESTRE-
CALENDÁRIO DE 2002.
Até o terceiro trimestre-calendário de 2002, o crédito presumido do IPI
somente poderá ter seu ressarcimento requerido 6. SRF, bem como ser
compensado, após a entrega, pela pessoa jurídica, do demonstrativo de crédito
presumido como elemento integrante da DCTF do correspondente trimestre-
calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da r. decisão recorrida, conforme a
seguir transcrito:

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de
IPI, no montante de R$518.721,18, referente ao 1° trimestre de 2002
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.006615/2008-60
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.006615/2008-60

(PER/DCOMP de fls. 02/18), acompanhado de Declarações de Compensação
(fls. 88/170).
2. A unidade de origem, em procedimento fiscal tendente à verificação da
exatidão do crédito apurado pela contribuinte, esbarrou em questão prévia
impeditiva de análise do crédito, consistente na falta de apresentação de
demonstrativo de crédito presumido de IPI na DCTF do do 10 trimestre de 2002
(fls. 24/33).
3. Tomando em conta o referido relatório fiscal, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belém expediu o despacho decisório de fls. 85 e 178/180: a)
não reconhecendo o pedido de ressarcimento; b) não homologando as DCOMPs de
fls. 88/170.
4. A contribuinte apresentou, em 04/02/2009, manifestação de
inconformidade de fls. 187/252, da qual consta:
a) Apresentou DCTF retificadora em 20/07/2005, em que consta demonstrativo
de crédito presumido de IPI;
b) Histórico acerca da instituição do crédito presumido de IPI como
ressarcimento do valor de PIS e Cofins incidentes sobre as aquisições de insumos no
mercado interno pelo produtor e exportador, cujo pressuposto foi a redução do "Custo
Brasil".
c) A requerente é pessoa jurídica de direito privado que opera com afina/idade
precípua de industrialização de madeira, atuando na etapa final da cadeia produtiva,
qual seja, o beneficiamento da madeira e sua subseqüente exportação. Na condição de
industrial exportadora e adquirindo matérias primas, materiais de embalagem e produtos
intermediários sujeitos a incidência do PIS e da Colins ao longo de toda a cadeia
produtiva que antecede sua aplicação nos produtos exportados foi, e ainda é, onerada
pela carga fiscal que deve ser retirada do custo dos produtos exportados. A atividade
fazendária resultou ern indevido e imotivado indeferimento de parcela do pleito
d) A glosa dos insumos (madeira) Adquiridos pela impugnante somente foi
possível pelo equivoco na interpretação da realidade lega e fática da impugnante, que
baseou seu entendimento e conseqüente indeferimento em norma legal (Regime Especial
Estadual) que não tem o condão de regular ou produzir efeitos sobre a atividade
tributária federal. A glosa combatida apoiou-se no entendimento de que o contribuinte
teria adquirido matéria-prima sem a incidência de PIS e Cofins, por força do regime
especial estadual que cita. De fato, a impugnante é beneficiária do citado regime
especial estadual, porém seus efeitos dão-se exclusivamente no âmbito dos tributos
estaduais, mais especificamente do ICMS. Pretender que um regime estadual surta efeito
sobre tributos federais não encontra fundamento. As aquisições de matéria-prima
efetuadas pela impugnante o foram com suspensão de ICMS, não de PIS e Cofins. Para
que pudesse adquirir matérias primas com suspensão de PIS e Cofins, a impugnante
estaria obrigada a habilitar-se junto ar Fazenda Federal, obtendo ADE que lhe deferisse
tal direito, possibilidade a qual sequer existia ei época. Tal habilitação ao é e nunca foi
automática, dependendo de requerimento. Refere Soluções de Consulta, aduzindo que
como nunca se habilitou ao regime de suspensão, não se poderia pretender negar-lhe o
direito ao crédito sob o argumento de que adquiriu matéria-prima com suspensão de
PIS e Cofins. Eventualmente, se o fornecedor deixou de tributar pelo PIS e pela Cofins a
venda de matéria-prima que fez à impugnante, não pode ela ser responsabilizada pelo
inadimplemento de outro contribuinte. Volta a referir Solução de Consulta.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.006615/2008-60

e) A ilegalidade do procedimento fiscal continua quando há glosa de parcela
do crédito sob o argumento de que as aquisições de insumos de optantes pelo Simples
não dariam origem ao crédito presumido de IPI, haja vista que o crédito presumido
de IPI não se confunde com o crédito de IPI. Assim, o aproveitamento de crédito
presumido de IPI sobre a aquisição de insumos de fornecedores optantes do Simples
não encontra qualquer limitação, uma vez que se refere ao ressarcimento de PIS e
Cofins, não encontrando fundamento legal ou fálico a pretensão do agente
fazendcirio.
Ademais, o optante pelo Simples é contribuinte do PIS e da Cofins, ainda que
em alíquotas diferenciadas agrupadas em aliquota (mica do Simples. Fato é que não
ocorre no ressarcimento do crédito presumido de IPI qualquer transferência ou
recuperação de IP!, mas tão somente de PIS e Cofins. Reitera que os optantes do
Simples são contribuintes do PIS e da Cofins, referindo Soluções de Consulta
proferidas pela Receita Federal do Brasil. Aduz que a apuração e aproveitamento do
crédito presumido de IPI não pressupõe a comprovação da incidência nas etapas
anteriores da cadeia produtiva, justamente por tratar-se de crédito presumido,
transcrevendo julgado administrativo.
f) Foram comprovadas, pelo próprio agente fiscalizador, que a impugnante
atende a todas as condições de concessão do beneficio por tratar-se de industrial
exportador, inexistindo na lei previsão que diga que o beneficio é concedido ao
produto tributado ou não pelo IPI, que se trate ou não de contribuinte do IPI etc. Cita
julgados administrativos e julgado proferido pelo poder judiciário, advertindo que a
própria PGFN sustenta que a convergência entre os atos da Administração e as
decisões judiciais deve sempre ser perseguida. Assim, é improcedente o indeferimento
do pedido de ressarcimento concernente ao crédito presumido de IPI, na parte em que
se refere, segundo a autoridade fiscal, ao produto exportado, cujos insumos foram
adquiridos de contribuinte optante pelo Simples.
g) A glosa do frete sobre a matéria-prima é verdadeiro absurdo, já que distorce
o conceito de custo da matéria-prima e, portanto, o custo de produção dos bens
exportados, dando tiro de morte no objetivo existencial do incentivo fiscal em questão,
qual seja, a desonera cão do PIS e da Cofins incidentes ao longo da cadeia produtiva
dos produtos exportados. Não há como sustentar que o frete pago pelo exportador a
empresas transportadoras (cuja receita está sujeita ao PIS e à Cofins) não faça parte
do custo do produto exportado, não havendo como negar que a impugnante não arcou
com o custo do frete.
h) Houve a contratação pela impugnante dos serviços de transporte para que
suas matérias primas fossem transportadas dos centros produtores até sua planta
industrial. Há que se concordar, como vem consolidando o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que quando o contribuinte não comprova que arcou com o custo
do frete, o valor correspondente não é passível de aproveitamento. Este não é,
contudo, o seu caso, haja vista que logrou êxito em demonstrar a vincula geio entre o
serviço de transporte e a matéria-prima adquirida. Transcreve decisões
administrativas e ressalta que não está questionando o frete entre o fornecedor e o
porto que ficou por conta daquele, mas sim do centro produtos até o seu parque
industrial e que ficou por sua conta.
i) Ao já averbado junta-se o fato de que o transporte entre o fornecedor da
matéria-prima e o pátio de produção é, indiscutivelmente, custo da matéria-prima,
não se podendo adotar uma sistemática restritiva, como fez a autoridade fiscal. Não
há, pois, como alegar que o frete não se integra ao produto final. Integra-se a partir
do momento que passa afazer parte do custo da matéria-prima e sem o que não
haveria possibilidade de produção. Cita doutrina e legislação para concluir que não
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.006615/2008-60

há como não ferir a legalidade a intenção de segregar do custo da matéria-prima o
frete necessário a disponibilizá-la no pátio do produtor e, portanto, o custo de
aquisição. conceito de direito civil que não pode ser negado pela administração
fazendária.
j) 0 entendimento esposado pela própria Receita Federal do Brasil, em seu
quadro de perguntas e respostas, que transcreve, é no sentido da inclusão do frete
como custo da mercadoria na apuração do crédito presumido de IPI. Cita Soluções de
Consulta, assinalando que, ao veicular em seu site orienta cão admitindo o frete como
parte da base de cálculo do crédito presumido de IPI, estará a autoridade
administrativa reconhecendo a prática que observa e, portanto, tornando-a norma
complementar de direito tributário, nos termos do CTN. Deixando de considerar como
base de cálculo do crédito presumido de IPI o frete contratado, mais especificamente,
como parte do próprio custo da matéria-prima, obrou o agente fiscalizador em total
desacordo com os princípios que regem a espécie.
k) Além de todos os elementos fálicos e normativo apresentados, a decisão, no
formato em que exarada, somente foi possível pela total e completa inobservância dos
princípios da razoabilidade e da primazia da realidade, acerca dos quais discorre. Aduz
que não é razoável pretender: atribuir ao contribuinte ato unicamente porque era ele
beneficiário de Regime Especial outorgado para regular tributo estadual e que em
hipótese alguma pode produzir efeitos sobre obrigações tributárias federais; atribuir ao
contribuinte ato (compra de insumo sem PIS e Cofins) em período que sequer existia e, se
existisse, em relação a regime a que o contribuinte jamais se habilitou; limitar o direito
ao crédito deferido ao contribuinte exportador sob argumento (transferência de IPI) que
não guarda relação alguma com o objetivo da lei; limitar o direito ao crédito sob o
argumento de que o frete não se constitui em insumo. Análise análoga é aplicada el
incidência do principio da realidade.
1) O artigo 39 da Lei n°9.250, de 1995, reconheceu o direito à correção
monetária sobre os créditos que possua junto ao fisco por meio dos juros calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior, até o mês anterior ao da compensação
ou efetivo ressarcimento, de acordo com a taxa Selic, e de 1% relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. Essa é a interpretação dada pela Norma de Execução
Conjunta SRF/Cosit/Cosar n° 08/1997 e nesse mesmo sentido já decidiu o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Cita julgados administrativos e judiciais, assentando
que não há como negar ao contribuinte o direito à atualização monetária do crédito,
uma vez que protocolado o pedido, não pode ele ser prejudicado pela inércia da
Administração. Transcreve voto de decisão administrativa e conclui que negar-se a
atualização monetária do crédito afronta o principio do não enriquecimento ilícito ou
sem causa, bem como da razoabilidade e da moralidade da administração pública.
Volta a indicar e transcrever precedentes do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
m) Requereu perícia contábil.
5. Em face de tais alegações, requer, em síntese, que seja reconhecida a
totalidade do crédito pleiteado, atualizado monetariamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou, por unanimidade
de votos, improcedente a manifestação de inconformidade, por entender que a Recorrente
descumpriu a obrigação acessória de entregar o DCP (demonstrativo de crédito presumido) para
embasar o pedido de ressarcimento, nos termos da ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.006615/2008-60

DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. São improfícuos as
decisões judiciais e administrativas trazidas pelo sujeito passivo, por lhes falecer
eficácia normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
VALIDADE. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos normativos. A
legislação regularmente editada goza de presunção de constitucionalidade e de
legalidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de atender os
seguintes elementos: (a) formulação dos quesitos referentes aos exames desejados; (b)
nome, endereço e qualificação profissional do seu perito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESSUPOSTO. DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITO PRESUMIDO. DCTF. ATÉ O TERCEIRO TRIMESTRE-CALENDÁRIO
DE 2002. Até o terceiro trimestre-calendário de 2002, o crédito presumido do IPI
somente poderá ter seu ressarcimento requerido 6. SRF, bem como ser compensado,
após a entrega, pela pessoa jurídica, do demonstrativo de crédito presumido como
elemento integrante da DCTF do correspondente trimestre-calendário.
JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO. Não incidirão juros
compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. QUANTUM RECONHECIDO DE
CRÉDITO. A declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão
pela qual deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa. Adicionalmente, alega que a retificação da
DCTF apresentada em 05.08.2005, sem a DCP, não obstar o seu direito, considerando que à
época do protocolo de pedido de ressarcimento (feito em 20.07.2005), a DCTF retificadora
apresentada na data de 20.07.2005, foi entregue com DCP.
É relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria da competência deste
Colegiado e atende aos pressupostos legais de admissibilidade.
Inicialmente é imperioso consignar que o motivo determinante que obstou à
analise do crédito, consiste na falta de apresentação de demonstrativo de crédito presumido de
IPI na DCTF do 1o trimestre de 2002, conforme consta do despacho de fls. 28:
1° Trimestre de 2002 - PER — 14894.86006.200705.1.1.01-3636
0 pedido eletrônico de ressarcimento referente ao primeiro trimestre de 2002
foi transmito a RFB — Secretaria da Receita Federal do Brasil - em 20/07/2005.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.006615/2008-60

Entretanto, a contribuinte não elaborou o demonstrativo de crédito presumido
referente ao 1° trimestre de 2002, entregando em branco a ficha de apuração de
crédito presumido constante da DCTF, referente ao período citado, desatendendo
obrigação imposta pela legislação tributária, art. 18 § 2° da IN 313 de 2003.
Desta forma, considerando que a análise do crédito esbarrou na questão prévia
impeditiva de sua análise, restam prejudicadas todas as alegações concernentes à origem e direito
do crédito propriamente dito.
Assim, a única matéria que será objeto de análise consiste no descumprimento da
obrigação acessória.
Feito esta breve consideração e, delimitando a lide, passa-se a análise das matérias
suscitadas pela Recorrente.
A respeito do tema aqui discutido, a Recorrente, em síntese apertada, alega que
embora a Recorrente tenha incorrido em equivoco e apresentado DCTF retificadora sem a
apresentação da DCP, isso ocorreu somente depois do Pedido de Ressarcimento do Crédito de
modo que naquele momento a norma legal estava cumprida; bem como houve ofensa ao
princípio da razoabilidade, pois um mero equivoco, diga-se, completamente superável e sanável,
não pode servir de fundamento para negar o direito da Recorrente.
A DRJ, para solucionar o caso e, afastar as pretensões da Recorrente, traçou uma
linha temporal que explica detalhamento os motivos que levaram a fiscalização obstar o direito
do contribuinte, a saber:
22. Analisando os fatos e a legislação de regência, verifica-se o seguinte:
a) O pedido do contribuinte trata sobre ressarcimento e tal pleito se inicia com
a transmissão de dados via PER/DCOMP I , e não com a apresentação de DCTF ou
de DCP;
b) O contribuinte pleiteou ressarcimento em 20/07/2005 (fl. 02).
c) Nessa data (20/07/2005), já estava em vigor o artigo 16, §5°, inciso II, da
Instrução Normativa (IN) SRF n° 460, de 18/10/2004, com o seguinte texto:
'Art. 16. ...
§ 5° Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 10 somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à SRF, bem como serem utilizados na
forma prevista no art. 26 após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento
matriz tenha apurado referidos créditos, do(a):
I — Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de
apuração, na hipótese de créditos escriturados após o terceiro trimestre-calendário
de 2002; ou
II — Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos escriturados até o terceiro
trimestre-calendário de 2002."
d) Portanto, o contribuinte deveria apresentar o demonstrativo de crédito
presumido como elemento integrante da DCTF do 1° trimestre de 2002. Tal
demonstrativo configura um requisito do pedido de ressarcimento de crédito
presumido de 1PI.
e) A contribuinte apresentou DCTF retificadora em 20/07/2005, em que consta
o demonstrativo de crédito presumido.
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.006615/2008-60

I) Todavia, a contribuinte apresentou nova DCTF retificadora em 05/08/2005
(fls. 322 e 346), relativa ao 1° trimestre de 2002, na qual omite o demonstrativo de
crédito presumido (consoante fls. 347 e 324/345), ou seja, a ficha em que deveria
constar tal demonstrativo encontra-se em branco.
Como a DCTF retificadora possui a mesma natureza da declaração
anteriormente apresentada, substituindo-a integralmente, na forma do artigo 10, § 1°,
da IN SRF n° 482/2004, a DCTF de 20/07/2005 foi cancelada pela de 05/08/2005.
h) Sendo assim, o próprio sujeito passivo deixou de cumprir o requisito
disposto no artigo 16, §5°, inciso II, da Instrução Normativa (IN) SRF n°460, de
18/10/2004.
i) A contribuinte deveria ter cumprido as obrigações acessórias estipuladas
pelo fisco federal, na forma do artigo 16 da Lei n° 9.779/1999.
Analisando, os fundamentos utilizados pela DRJ, em especial, os dispositivos
previstos no artigo 16, §5o, II, da IN SRF 460/04 – que condiciona os pedidos de ressarcimento
ao cumprimento de obrigação acessória – e artigo 10, § 1°, da IN SRF n° 482/2004 – que prevê
que a DCTF retificadora possui a mesma natureza da declaração anteriormente apresentada,
substituindo-a integralmente, entendo que o despacho decisório deve mantido pelos seus
próprios fundamentos.
Primeiro, porque a regra prevista na IN SRF 460/04 condiciona o direito
(ressarcimento) ao cumprimento de uma obrigação acessória, qual seja, o pedido de
ressarcimento deve ter respaldo de um demonstrativo de crédito presumido e que o DCP
permaneça atrelado ao pedido. E, no momento da análise do referido pedido (2008), a atual
situação do pedido não contava com o DCP, por conta da DCTF retificadora apresentada em
05.08.2005. Ou seja, restou caracterizado o descumprimento do dever acessório por parte do
contribuinte.
E, segundo, porque a DCTF apresentada em 05.08.2005, em substituição àquele
entregue em 20.07.2005, é a que deve ser considerada para fins de análise do crédito – posto que
a declaração substituída perde integralmente seus efeitos jurídicos e legais - , conforme previsto
no artigo 10, § 1°, da IN SRF n° 482/2004, inexistindo, como pretende a Recorrente,
cumprimento de dever acessório à ser considerado por declaração substituída.
Em resumo, as declarações entregues em data anterior à 05.08.2005, não possuem
mais efeitos legais e jurídicos e, não se prestam ao fim pretendido pela Recorrente, qual seja,
comprovar o cumprimento de um dever acessório.
Com efeito, no presente caso, caberia a Recorrente, ao retificar a DCTF,
apresentar novo demonstrativo de crédito presumido, para, assim, cumprir as determinações que
lhe foram impostas para exercício de seu direito.
No mais, afasto as alegações da Recorrente quando afirma que mero equivoco,
diga-se, completamente superável e sanável, não pode servir de fundamento para negar o direito
da Recorrente. Isto porque, o dever acessório foi instituído para auxiliar a administração pública
no cumprimentos de seus deveres institucionais, em resumo, fiscalizar e arrecadar tributos.
As obrigações acessórias tem como finalidade o gerenciamento do cumprimento
da obrigação tributária que o tributo exige, fornecendo aos órgãos fiscalizadores informações que
confirmem o pagamento da obrigações principais e/ou prestem informações relacionadas ao
crédito apurado pelo contribuinte, dentre outras finalidades.
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.006615/2008-60

Sem tais instrumentos (obrigações acessórias) a administração fica totalmente
impossibilidade de cumprir seus objetivos à luz do princípio da eficiência, daí sua importância e
relevância para a administração pública, não se tratando, assim, de mero equivoco ou erro
sanável.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital